Tribunal: TJDFT
Processo: 0032694-49.2011.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. procedimento especial dE EXIGIR CONTAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. mácula NÃO CONFIGURAda. julgado carente de FUNDAMENTAÇÃO. vício inocorrente. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RITO ESPECIAL objeto cognitivo restrito e específico. Acolhimento, PELO magistrado, Das conclusões expressas em TRABALHO TÉCNICO elaborado por especialista nomeado PELO JUÍZO. ART. 479 DO CPC. RELATO TÉCNICO CLARO E COERENTE. MARCOS DE OBJETIVIDADE ATENDIDOS PELO EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO PORQUE OBSERVADOS, NA ELABORAÇÃO DA ANÁLISE TÉCNICA, ELEMENTOS METODOLÓGICOS APROPRIADOS. CONEXÃO EVIDENCIADA ENTRE OS ATOS E FATOS ANALISADOS. VISÃO COMPLETA DO PROBLEMA ALCANÇADA. RAZÕES DE CERTEZA E FUNDAMENTAÇÃO COERENTES SOBRE OS PONTOS CONTROVERTIDOS. HIGIDEZ QUE JUSTIFICOU O ACOLHIMENTO, PELO JULGADOR MONOCRÁTICO, DA PROVA PERICIAL PARA FORMAÇÃO DE SEU LIVRE CONVENCIMENTO RACIONAL. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA PARTE QUE NÃO LOGROU PRODUZIR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO HÁBEIS A CONFERIR CERTEZA MÍNIMA ÀS ALEGAÇÕES QUE ADUZIU. PERÍCIA COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE NÃO CONTEMPLADO PELA VIA ESTREITA DESSE PROCEDIMENTO ESPECIAL DE REVER TERMOS CONTRATUALMENTE AJUSTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele compete deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (Art. 370 CPC).

2. Prova pericial. É imperativo que a prova técnica seja clara, coerente e conclusiva. Inevitável que o laudo pericial seja fundamentado com coerência lógica. Ademais, a análise técnica há de ser feita pela descrição e explicação dos fenômenos que interessam à investigação, bem como pelo estabelecimento das relações entre os fenômenos considerados. Está na essência do exame pericial a indicação da conexão entre os vários atos e fatos analisados ou da conexão entre vários grupos de atos e fatos, bem como a indicação da conexão entre eles e a doutrina própria à área de conhecimento pertinente à questão posta pelas partes. A indicação do método mais adequado ao objeto da perícia, causa determinante da produção da prova pericial, é também inafastável característica da análise técnica a ser realizada. Esses elementos, como objeto de reflexão do expert, segundo método científico apropriado ao caso, devem levar a uma visão completa do problema, de modo a criar condições de segurança ao perito para formulação de respostas conclusivas.

3. No caso concreto, reunindo a perícia realizada pelo expert nomeado pelo Juízo as qualidades acima mencionadas, manifestamente desnecessários se mostram novos esclarecimentos sobre o trabalho técnico com o qual, simplesmente, não se conforma o apelante porque evidenciador de realidade que desatende a seus interesses. Hipótese em que o indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

4. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta desautorizando a tese sustentada pelo autor/apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada.

5. O perito judicial funciona como auxiliar do magistrado, atuando para esclarecer fatos sobre os quais não tenha ele conhecimento técnico. Formando o julgador seu convencimento com alicerce na melhor demonstração da realidade segundo o conjunto dos elementos de convicção trazidos ao processo e encontrando maior certeza, segundo o princípio da persuasão racional, no Laudo elaborado pelo Perito judicial, não há que se falar na existência de mácula na sentença quando deixa o magistrado de atender ao interesse de parte de ver desconsiderado o laudo pericial para fazer prevalecer a análise produzida pelo assistente técnico que indicou, conquanto dito trabalho não reúna condições de gerar convencimento acerca da verdade dos fatos. Hipótese em que atendida a regra expressa no art. 479 do CPC, a qual determina que o juiz aprecie a prova pericial indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do trabalho técnico elaborado pelo especialista que nomeou para auxiliá-lo. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.

6. O capítulo do recurso manejado pela autora, no ponto em que encerra razões de insurgência contra os termos de contrato bancário firmado com a instituição financeira ré, extrapola os limites objetivos da estreita via da ação de exigir contas, a qual se processa segundo rito especial em que inadmissível ampla dilação probatória para verificação do que em muito ultrapassa a realização de análise contábil para identificação de eventual saldo e de quem deve pagá-lo. Interesse recursal que, visando a rever cláusulas contratuais, não tem cabimento porque descaracteriza o trâmite exíguo que o legislador pretendeu com a previsão do rito especial da ação de exigir contas.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.